Tribunal: TJSP
Processo: 1018018-58.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

FISCALIZAÇÃO. PROCON. Existência de produtos com validade vencida e sem a fixação de preço para pagamento à vista. Auto de infração lavrado em razão da violação dos artigos 18, §6o, inciso II e 31, do CDC c/c art. 2o, II e parágrafo único, da Lei no 10.962/04 e art. 6o, §3o, do Decreto Federal 5.903/2006. Abertura de

Ementa:
APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

FISCALIZAÇÃO. PROCON. Existência de produtos com validade vencida e sem a fixação de preço para pagamento à vista. Auto de infração lavrado em razão da violação dos artigos 18, §6o, inciso II e 31, do CDC c/c art. 2o, II e parágrafo único, da Lei no 10.962/04 e art. 6o, §3o, do Decreto Federal 5.903/2006. Abertura de processo administrativo. Exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa pela autora. Não reconhecimento de ilegalidade. A motivação empregada pelas decisões administrativas considera os pareceres da assessoria jurídica da fundação. Inteligência do art. 9 da Lei Estadual n. 10.177/98. Reconhecimento da higidez do processo administrativo.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Não aplicação da responsabilidade objetiva e solidária inerente à relação de consumo. A culpabilidade do agente se forma a partir da identificação de dolo, de culpa ou, quando menos, de voluntariedade para a prática da conduta que caracteriza o fato punível. Precedentes. Configuração da culpa da autora na prática das infrações apuradas pela fiscalização. A baixa quantidade de produtos vencidos nas prateleiras em comparação a quantidade de produtos existentes no estabelecimento não descaracteriza a infração. O art.18, § 6.o, inciso I, do CDC, não estabelece exceções. Manutenção da sentença, nesse ponto, por outros fundamentos.

SANÇÃO. MULTA. Observância do art. 57, do CDC, e da Portaria Normativa PROCON no 57/2019. Parâmetros devidamente informados pela administração. Sanção proporcional à gravidade das infrações, o grau de reincidência nas condutas, a obtenção de vantagem econômica e o porte econômico da autora. Valor pecuniário que atende ao caráter pedagógico da sanção. Inexistência de constatação de vício formal ou material do auto de infração Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.